Tribunal: TJDFT
Processo: 0734972-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734972-80.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BOSCO ALMEIDA BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto por JOÃO BOSCO ALMEIDA BRITO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal DF nos autos da execução fiscal movida em seu desfavor (Processo no 0010862-46.2009.8.07.0001). A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 164288082 dos autos originários), verbis: Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pela executada JOAO BOSCO ALMEIDA BRITO, ao argumento de que o valor constrito em sua conta bancária possui natureza impenhorável, porquanto proveniente de aposentadoria. Além disso, defendeu a impossibilidade de penhora de valores em conta poupança no limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. É o breve relatório. DECIDO. Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório da quantia judicialmente constrita. Compulsando os autos, verifica-se que se encontra bloqueado o valor de R$ 11.836,16 (onze mil, oitocentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos) na conta bancárias de titularidade do executado no Banco Bradesco – ID 155292586, págs. 2/3. A parte executada impugnou a penhora havida em sua conta, sob a alegação de que a quantia constrita se refere a proventos de aposentadoria depositados em conta poupança cujo saldo era inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. A análise dos saldos e extratos carreados aos autos (IDs 152197510 a 152197516, 156053368 a 156053374 e 161853448 a 161853477), bem como dos contracheques de IDs 156056668 a 156056672 não evidenciam qualquer lançamento de crédito da fonte pagadora do executado na conta em que houve a penhora. Pelo contrário, os contracheques acima mencionados dão conta de que a parte executada recebe sua aposentadoria na conta salário n. 0000005833868, ao passo que a constrição ocorreu na conta bancária n. 0031216-9, o que afasta a alegação de que o valor penhorado se refere a benefício previdenciário do devedor. Frise-se ainda que, apesar da oportunidade concedida no despacho precedente, o executado não indicou especificamente, nos extratos juntados aos autos, as datas em que houve o crédito de sua aposentadoria. Adiante, em análise detida do processo, especialmente do documento de ID 161850040 e dos extratos apresentados, verifica-se que, apesar de a conta ser do tipo “poupança”, cujo saldo não supera o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos – hipótese em que, em regra, a constrição é proibitiva –, infere-se da movimentação bancária atípica o desvirtuamento da poupança, porquanto realizados diversos pagamentos e transferências no período de referência, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. Nesse sentido é o entendimento desse e.TJDFT, consoante julgado ora colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. CONTA-POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não restou demonstrado que o valor bloqueado é oriundo de aposentadoria, não caracterizada a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. O agravante, a despeito de devidamente intimado, não carreou aos autos outros extratos bancários capazes de demonstrar a inexistência de desvirtuamento da conta-poupança utilizada como conta corrente para movimentações financeiras. 3. Em caso de utilização da conta poupança como conta corrente, admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, de modo que se mantém incólume decisão que indeferiu pedido de desbloqueio do valor penhorado. 4. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, apenas majorará os honorários já fixados na primeira instância, não havendo previsão para fixação de honorários recursais no julgamento de agravo de instrumento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1157101, 07206710720188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019). Desse modo, apesar de a constrição ter sido realizada em conta poupança, pela análise dos extratos bancários do mês em que ocorreu a penhora via Sisbajud e anteriores, verifica-se que o seu uso é compatível com o de uma conta corrente, o que afasta a incidência do art. 833, X, do CPC sobre o montante bloqueado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desbloqueio formulado pela parte executada. Neste ato, fica a parte executada intimada acerca da penhora, para fins de eventual oposição de embargos à execução, nos termos do art. 16 da Lei n. 6.830/80. Preclusa esta decisão e ausente a oposição de embargos à execução, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Distrito Federal. (g.) Sustenta que a decisão agravada contraria o art. 7o, inc. X, da CF/88[1] e o art. 833, inc. IV, do CPC[2], vez que o valor bloqueado é oriundo de seu salário, conforme provas acostadas aos autos. Pontua que a interpretação da impenhorabilidade imposta pelo caput do art. 833, do CPC, por sua natureza, não admite interpretação extensiva e o rol de exceções é taxativo, de interpretação restrita a seus termos. Dessa forma, segundo alega, não há argumentos para manter o bloqueio, sob o risco de praticar-se flagrante ilegalidade, ressaltando, além disso, que a jurisprudência dos nossos Tribunais adota o posicionamento de que o caráter da impenhorabilidade dos salários, é excepcionado apenas quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias, o que não ocorre no presente caso. Pede, liminarmente, o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio do numerário. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar o decisum impugnado e confirmar a liminar. Processo recebido no Plantão, conforme decisão de ID 50398102. O plantonista, e. Desembargador Alfeu Machado, entendeu por bem determinar a remessa dos autos ao relator natural, considerando a ausência de perecimento do direito no caso concreto. Preparo recolhido (ID 50399815). É o relatório. DECIDO. A despeito da previsão legal concernente à impenhorabilidade de verba salarial, a jurisprudência abalizada vem admitindo a sua mitigação com o intento de se evitar que a parte devedora se eximisse das suas obrigações, desde que respeitada a subsistência do devedor. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Min. Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Min. Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018 Na mesma linha, destaca-se o seguinte julgado: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora se revelou razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido.”(STJ, 3a Turma, REsp 1.514.931/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 6/12/2016). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Nesse sentido, orienta esta Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. PROPOSTA DO EXECUTADO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Sigo o entendimento no sentido de que, de forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois "prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente" (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.), independe de tratar-se ou não de dívida alimentícia. 2. Inexiste exigência de que o executado perceba benefício previdenciário no teto do INSS para que seja deferida penhora de parcela dos proventos de aposentadoria, bastando que não haja prejuízo ao seu sustento. 3. No caso dos autos, o executado, diante da alegada inexistência de bens penhoráveis, propôs o pagamento do valor devido por meio de desconto mensal de seus rendimentos, no percentual de 30% (trinta por cento), creditados diretamente na conta a ser indicada pela exequente. 4. O caso em análise justifica a mitigação da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, em prol da efetividade da execução. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1680620, 07008971520238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na situação apresentada aos autos, foi determinada a constrição de valores em ativos financeiros do agravante, via Bacen-Jud, restando ocorrido o bloqueio da conta bancária no 31216-9, agencia 2219 do Banco Bradesco S/A, na importância de R$ 11.835,16,(onze mil, oitocentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos). O contracheque juntado aos autos de origem (ID 15605668), indica que o agravante recebe os seu proventos de aposentadoria na conta corrente supracitada. Assim, ao menos neste exame de cognição sumária, tenho por razoável manter o bloqueio de numerário na conta salarial de titularidade do recorrente, em percentual não superior a 30% (trinta por cento) da quantia nela encontrada, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa; [2] Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.